Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013183-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), INFINITUS - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 16.990.667/0001-19 (AGRAVANTE), ART RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 33.736.110/0001-75 (AGRAVADO), JULIO CESAR VALMORBIDA - CPF: 277.046.100-15 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. CONTRATO COM GARANTIA DE FIADOR. GARANTIA INÓCUA/INEFICAZ. FIADOR SEM BENS. DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1-
“
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2- O contrato entabulado entre as partes está garantido por fiador, de modo que seria vedada a concessão de liminar de despejo, por força do que estabelece o art. 59, §1o, inciso IX c/c art. 37, II, todos da
Lei no 8.245/91.
Entretanto, o entendimento deste TJ é de que, em se verificando que a garantia é inócua, pode o despejo ser deferido liminarmente (RAI 1003273-84.2023.8.11.0000, Julgado em 12/07/2023; RAI 1014074-98.2019.8.11.0000, Julgado em 29/07/2020; RAI 1015994-10.2019.8.11.0000, Julgado em 18/12/2019).

3- A
inda pende de pagamento diversos meses de aluguel, inclusive que se venceram no curso da demanda, o que permite o deferimento do despejo, prevalecendo o contratualmente combinado, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

4- O que se está por decidir é questão liminar, de modo que possível a análise e eventual deferimento sem necessidade de citação de todos os réus, nos termos do art. 9o, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013183-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: ART RESTAURANTE LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1018789-21.2023.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar de despejo.

O agravante afirma que “
a falta de pagamento dos aluguéis mensais implica diretamente em infração contratual, submetendo o locatário às sanções convencionadas (Cláusula 12a), dentre elas, a condenação ao pagamento de multa compensatória e, simultaneamente, a RESCISÃO DA LOCAÇÃO
.”

Defende que, “
Após inúmeras tentativas de solução amigável, os locatários permaneceram utilizando do imóvel da locadora (agravante) sem pagar os aluguéis devidos, o que motivou encaminhamento de notificação extrajudicial pela agravante, concedendo aos devedores recorrentes nova oportunidade para pagamento do débito e manutenção do contrato (doc. 07). Todavia, mesmo notificados, os devedores se limitaram a encaminhar contra-notificação (doc. 08), pela qual reconhecem o descumprimento do contrato e propõem pagamento de valor a menor do que o devido e, ainda, de forma parcelada. Evidentemente a malfadada proposta foi rejeitada
.”

Aduz que “
os agravados, permanecem devendo os aluguéis e despesas acessórias, cujo valor totaliza o montante de R$ 75.854,89, conforme se extrai da planilha de débitos em anex0 (doc. 09), nela incluídas a amortização feita em 03/04/2023; o débito proporcional de IPTU (5 meses) e a cláusula penal contratual, decorrente do reiterado inadimpemento (cláusula 12a).
”

Salienta que “
não há o que se falar em pagamento dos aluguéis “AO FINAL DA DEMANDA”, já que, o contrato firmado gerou obrigação aos locatários DO PAGAMENTO MENSAL DOS ALUGUÉIS A LOCADORA
.”

Sustenta que “
independente da condição financeira dos locatários, FATO É QUE ESTES ESTÃO HÁ MESES INADIMPLENTES COM A OBRIGAÇÃO DE PAGMENTO DOS ALUGUEIS DEVIDOS A LOCADORA
”.

Aponta que “
JÁ ESTÃO DEVENDO MAIS DE R$ 75.800,00 de aluguéis e DESDE SETEMBRO/2022 NÃO HONRAM COM AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO, não sendo crível, portanto, que tenham condições de pagar a totalidade da dívida e encargos ao final da demanda
.”

Alude que “
depende do rendimento dos aluguéis para manutenção de suas atividades
.”

Expõe que “
o tramite de ações de conhecimento costumam demorar anos até a solução definitiva, e, nada justifica, nesta fase processual, tolher o direito da agravante em receber os seus alugueis
”.

Exterioriza que, “
em razão do inadimplemento dos agravados com relação ao débito de IPTU, a agravante teve seu nome inscrito no cadastro de devedores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme se extrai da CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
”.

Dispõe que “
O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n° 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
”.

Assevera que, “
não obstante existir no contrato a “garantia” por fiança outorgada pelo 2o requerido (agravado), temos que o fiador também foi notificado e não adimpliu com a obrigação de pagamento, sendo, portanto, nitidamente inadimplente
.”

Destaca que “
o fiador do contrato/2° requerido - Sr. Julio Cesar Valmórbida - atualmente não dispõe de condições financeiras para honrar com o pagamento do débito, já que possui dívidas pessoais vencidas e não pagas que foram objeto de protesto
”.

Fala que “
o citado “fiador”, possui dívida junto a concessionária de energia (Energisa), no valor de R$ 112,30, não sendo crível, data vênia, que possua condições de honrar com o pagamento do débito e encargos da locação, que, quando do ajuizamento da ação, já superava os R$ 75.800,00
”.

Diz que, “
Conforme conteúdo do relatório de protesto da 1° agravada (Restaurante Flor Negra) e sua sócia, constata-se que o restaurante se encontra com nada menos que 27 PROTESTOS. Já a sua sócia, Sra. Fernanda Timóteo da Costa de Valmórbida, encontra-se com 15 dívidas e 07 protestos
.”

Requer seja deferido o “
EFEITO ATIVO, para fins de, inaudita altera pars, reformar a decisão agravada pelo deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada formulada para, decretar imediatamente o despejo dos agravados (inadimplentes), expedindo-se a ordem de desocupação do imóvel, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório (arrombamento, reforço policial, etc.), devendo constar do mandado a possibilidade de purgação da mora na forma prevista no Artigo 62 , inciso II , da Lei 8.245
”, com provimento ao final (id. 171155208).

A liminar foi indeferida (id. 171390687).

Interposto agravo interno (id. 173843175).

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao interno apresentadas, pelo desprovimento dos recursos (id. 175801159 e id. 179552159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “
Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de
objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Agravo de instrumento interposto por
INFINITUS - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1018789-21.2023.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar de despejo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“As hipóteses de despejo liminar estão previstas no art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, dentre elas a seguinte:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Com efeito, observa-se que o contrato de locação de imóvel comercial (ID 118537145) dispõe da garantia de fiador, na forma prevista no art. 37 da Lei 8245/91, verbis:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

[...]

II - fiança;”

Assim sendo, não há falar-se em concessão de liminar de despejo na forma prevista no inciso IX do § 1o do art. 59, da Lei n. 8.245/1991.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA - CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA – FIANÇA – ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91 – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91), não pode subsistir a medida deferida nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. (TJMT, Recurso de Agravo de Instrumento no 1010777-20.2018.811.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Por outro lado, admite-se a aplicação subsidiária do art. 300 do CPC, todavia, por fundamento diverso do descumprimento das obrigações previstas no contrato. Assim, o despejo liminar por falta de pagamento, como no caso dos autos, deve necessariamente preencher os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO QUE DISPÕE DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os requisitos à concessão de liminar de desocupação em 15 dias nos casos de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, independentemente da audiência da parte contrária, incluem, além da prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a ausência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/1991. 2. O despejo liminar somente pode ocorrer por força do art. 59, § 1o, da Lei de Locações, por descumprimento das obrigações previstas no contrato de locação, ou, subsidiariamente, por força do art. 300 do CPC, por fundamento diverso do descumprimento das obrigações previstas no contrato. A falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada, sendo que o despejo liminar com fundamento em tal motivo deve, forçosamente, preencher os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 3. Estando o contrato garantido por fiança válida, nos termos do art. 37, II, da Lei de Locações, e ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do disposto no art. 300 do CPC, não há que se falar em despejo liminar, por expressa contrariedade da solução à legislação aplicável. 4. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2152549-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020) (g.n.)

Por fim, não há elementos aptos a demonstrar, prima facie, que os requeridos não possuam bens suficientes para a satisfação de eventual obrigação de pagar porventura reconhecida ao final da presente demanda – mesmo porque sequer há título judicial –, merecendo rejeição o pedido de arresto cautelar e avaliação dos bens móveis que compõem a cozinha industrial da pessoa jurídica requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de despejo e arresto cautelar.

Considerando o desinteresse manifestado pela autora, deixo de designar audiência de conciliação, por ser mais consentâneo aos princípios da celeridade e economia processuais.

Citem-se e intimem-se os requeridos, por carta com AR, para contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).”

A
Lei no 8.245/91 estabelece no art. 59, §1o, IX, que a tutela antecipada de despejo apenas pode ser deferida quando o contrato está desprovido de garantias, dentre elas, a fiança, ou seja, apenas quando o credor não tiver garantia no contrato é que a liminar de despejo será deferida:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder
-
se
-
á liminar
para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato
desprovido
de qualquer das garantias previstas no
art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

(...)

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

(...)

II -
fiança
;”
(destaquei).

Em princípio, o contrato entabulado entre as partes está garantido por fiador (id. 171157651), de modo que seria vedada a concessão de liminar de despejo, por força do que estabelece o art. 59, §1o, inciso IX c/c art. 37, II, todos da
Lei no 8.245/91.

Entretanto, o entendimento deste TJ é de que, em se verificando que a garantia é inócua, pode o despejo ser deferido liminarmente:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso,
restou presente a probabilidade do direito alegado (inadimplência da agravada em relação aos alugueis por mais de cinco meses e demais encargos) e o perigo de dano ou o risco útil do processo (prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador), de modo que o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe
.” (N.U 1003273-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ORDEM DE DESPEJO –
INEFICÁCIA DA GARANTIA
- INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, inobstante a Agravante sustente que o contrato de locação está garantido por fiança prestada pela então sócia da Locadora, Sra. ANUNCIATA ROMERA, o conjunto probatório dos autos indica suposta ineficácia da garantia. Verifica-se que a fiadora não é mais sócia da empresa Agravante, pois vendeu sua participação a terceiros, o que, por si só, a torna inapta para a condição de garantidora. Lado outro, é cediço que ao Juízo da recuperação judicial a fiadora e a agravante declararam serem proprietárias unicamente de 02 (dois) imóveis localizados na cidade de Arapongas/PR (ID 21934944 dos autos de origem). Consta dos autos de origem, ainda, que o imóvel de matrícula no. 26.769, indicado pela fiadora, em 30/08/2018, foi dado em pagamento à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ – SICOOB – Norte do Paraná, e o outro imóvel de matrícula no. 8.794, em 21/01/2019, teve sua posse consolidada em favor de ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
A Certidão firmada pelo Registrador do 1o Serviço Registral de Imóveis da cidade e Comarca de Arapongas/PR, juntado no ID 21934943 dos autos de origem corrobora a conclusão de que inexistem outros bens tanto em nome da Agravante quanto da Fiadora. Assim, a garantia prestada de forma particular pela fiadora não tem eficácia. Estando incontroversa a inadimplência das obrigações locatícias e o evidente enriquecimento ilícito da parte Agravante, restaram comprovados os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, para o deferimento da liminar de ordem de despejo
.” (N.U 1014074-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA –
FIADOR - GARANTIA INÓCUA
– RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.” (N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Certidões de diversos cartórios, sendo do 2o Ofício de Cuiabá, 5o Serviço Notarial de Cuiabá, 7o Serviço Notarial de Cuiabá, Serviço de Registro de Imóveis de Várzea Grande e 6o Serviço Notarial de Cuiabá dão conta da não existência de bens em nome do fiador Júlio Cezar Valmorbida (id. 173843178).

Em contrarrazões, o devedor não nega que deve o montante apontado na inicial, de modo que a questão é incontroversa.

Assim, os devedores “
permanecem devendo os aluguéis e despesas acessórias, cujo valor totaliza o montante de R$ 75.854,89, conforme se extrai da planilha de débitos em anex0 (doc. 09), nela incluídas a amortização feita em 03/04/2023; o débito proporcional de IPTU (5 meses) e a cláusula penal contratual, decorrente do reiterado inadimpemento (cláusula 12a)
”.

Ademais, o pagamento parcial em três parcelas de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em abril de 2023, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em maio de 2023 e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em agosto de 2013 não retira o inadimplemento do que resta, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e do que se venceu no curso da demanda, que também é objeto de lide.

No curso do processo, venceram-se os alugueis dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023. Sendo o valor mensal do aluguel em R$ 7.000,00 (sete mil reais), somou-se mais R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), totalizando uma dívida em aberto, a princípio, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A
inda pende de pagamento diversos meses de aluguel, o que permite o deferimento do despejo, prevalecendo o contratualmente combinado, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

Ressalta-se que o que se está por decidir é questão liminar, de modo que possível a análise e eventual deferimento sem necessidade de citação de todos os réus, nos termos do art. 9o, I, do CPC:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência
; [...]”.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno pela perda superveniente do objeto, PROVEJO o agravo de instrumento

e defiro a liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. A liminar fica condicionada à caução pela parte agravante no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, nos termos da
Lei no 8.245/91, art. 59, §1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023